Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-18.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002032-18.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCOS CESAR MARQUES - CPF: 929.497.039-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE CREDORA – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a demora na citação ocorreu por fatos alheios à vontade do Banco credora, não há que se decretar a prescrição, pois, não houve desídia do Banco, que se mostrou diligente, fornecendo diversos endereços a fim de localizar o devedor, contudo, sem êxito, tendo por ultimo solicitado à expedição de ofícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Banco Apelante, em desfavor de Marcos Cesar Marques, que reconheceu a prescrição do título e julgou extinto o processo, condenando o Banco ao pagamento das custas processuais.

Irresignado com a sentença, o Banco Apelante pleiteia a nulidade da sentença, por “error in procedendo”, sob a alegação de que deve haver intimação prévia para reconhecimento da prescrição intercorrente.

No mérito, aduz que empenhou esforço no sentido de promover o regular andamento processual ao feito, no sentido de localizar o veículo objeto dos autos e, mesmo a ação executiva estando suspensa, ainda assim o julgador extinguiu o processo.

Pontua que a prescrição intercorrente não se caracteriza quando o credor não deu causa à paralisação do feito, apenas quando há inércia ou culpa da parte credora que impossibilite o prosseguimento da execução.

Suscita aplicação da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, em face da ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, estão presentes, portanto, os requisitos para conhecimento do recurso, que recebo em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, CPC.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória proposta pelo Banco Apelante em desfavor de Marcos Cesar Marques, que reconheceu a prescrição do título e julgou extinto o processo, condenando o Banco ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

“
O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Dispensa a infinita conservação de todos os recibos de quitação, bem como o exame dos títulos do alienante e de todos os seus sucessores, sem limite no tempo. Segundo Cunha Gonçalves, a prescrição é indispensável à estabilidade e consolidação de todos os direitos. Sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor, livre de pagar duas vezes a mesma dívida.” (in Direito Civil Esquematizado. Editora Saraiva. 2011. Página 391).

Releva ainda declinar a existência de requisitos indispensáveis para que o reconhecimento da prescrição seja possível. A respeito do tema leciona Nestor Duarte no Código Civil Comentado de coordenação do ministro Cezar Peluso:

a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo; (Código Civil Comentado de coordenação do ministro Cezar Peluso. 5ª edição. Manole. 2011. página 144)

Percebe-se, portanto, ser essencial para o reconhecimento da prescrição a verificação de inércia do titular do direito e, sob este prisma, facilmente se constata não estarmos diante de um caso de prescrição.

Compulsando os autos, se vê que o Banco Apelante foi diligente, tendo fornecido 04 endereços diversos a fim de localizar o réu, contudo, sem êxito; até que, em 2.018, solicitou colaboração do juiz do feito, com expedição de ofício, e, sem qualquer manifestação, o juiz sentenciou os autos.

Ou seja, claramente, a demora na efetivação da citação válida não ocorreu por culpa do apelante, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de localização do devedor, que se encontra em local incerto e não sabido.

Sobre o tema, a seguinte orientação doutrinária:

“(...) Registra-se por fim que, ocorrendo o vencimento do prazo legal para a realização da citação sem que se possa responsabilizar o autor por tal evento, será admitida a retroatividade da interrupção da prescrição ao momento da propositura da demanda.” (Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, Editora Método, 2009, p. 281)

Nesse sentido, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR - NÃO-OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Para que a prescrição intercorrente seja decretada, é necessário que tenha ocorrido o transcurso do prazo quinquenal, e que a Fazenda Pública tenha se mantido inerte durante todo este período.
Se a demora na citação da executada (ou responsável tributário) ocorreu por fatos alheios à vontade da credora não há que se decretar a prescrição do crédito
tributário. 2. Precedentes: AgRg no REsp 1.062.571-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20.11.2008; REsp 898.975/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 17.12.2007, DJe 10.3.2008; REsp 827.948/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 21.11.2006, DJ 4.12.2006. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg. no REsp. nº 1.079.566/SP, Relator o Ministro Humberto Martins, Acórdão publicado no DJe de 26/02/2009) (destaquei).

Também desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REVESTIDA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, pois não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas a ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição do título executivo.” (TJ-MT - AC: 00105599020128110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

Desta feita, não sendo a demora na citação atribuível à desídia do Banco credor, o qual não se manteve inerte, realizando inúmeras diligências para localização do devedor, há que se afastar a prescrição, imprimindo-se regular andamento ao feito.

Por fim, não há falar em necessidade de intimação prévia, pois, o processo se encontrava suspenso.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020